Tribunal: TJSP
Processo: 2271892-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de cobrança. Gratuidade de justiça. Indeferimento.
Para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (STJ, Súmula 481). Caso concreto em que os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para demonstrar a

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de cobrança. Gratuidade de justiça. Indeferimento.
Para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (STJ, Súmula 481). Caso concreto em que os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Indeferimento mantido, com determinação do recolhimento do preparo recursal.
Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271892-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
SANTA FÉ NET LTDA-ME, é agravada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271892-53.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 38.091
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271892-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
AGVTE.: SANTA FÉ NET LTDA. ME
AGVDA.: TELEFONICA BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: JOSÉ GILBERTO ALVES
BRAGA JÚNIOR
Agravo de instrumento. Prestação de serviços.
Telefonia. Ação de cobrança. Gratuidade de
justiça. Indeferimento.
Para fazer jus aos benefícios da gratuidade
de justiça, a pessoa jurídica deve comprovar a
alegada impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais (STJ, Súmula 481). Caso
concreto em que os documentos apresentados
pela
agravante
são
insuficientes
para
demonstrar a alegada insuficiência de recursos.
Indeferimento mantido, com determinação do
recolhimento do preparo recursal.
Recurso não provido, com determinação.
Contratante de serviço de telefonia
agrava da respeitável decisão reproduzida a fls. 29 que, nos autos da
ação de cobrança movida pela concessionária prestadora do serviço,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e
determinou o recolhimento das custas atinentes à reconvenção, no prazo
de quinze dias. Sustenta, em síntese, que os documentos anexados ao
feito comprovam sua hipossuficiência financeira, aduzindo que o
indeferimento do benefício cerceia seu direito de se defender contra a
cobrança indevida efetuada pela agravada. Afirma que é pequena
provedora de internet, atuante no sistema de rádio e enquadrada no
sistema tributário do Simples Nacional, possuindo pequeno faturamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271892-53.2020.8.26.0000 - rs
3
atualmente insuficiente para custear suas próprias despesas, pois vem
enfrentando dificuldades financeiras. Alega, ainda, que não possui
condições de recolher as custas e despesas processuais sem prejuízo do
desenvolvimento de sua atividade empresarial, tendo em vista o elevado
valor da ação.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento, porquanto não vislumbrado desacerto da decisão recorrida,
fundada na ausência de prova da hipossuficiência financeira alegada
pela agravante.
Consoante enunciado da Súmula
481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais".
Outrossim,
quanto
à
pessoa
jurídica, não há presunção de veracidade da declaração de insuficiência
de recursos, prerrogativa apenas das pessoas naturais (CPC, art. 99, §
3o).
No caso concreto, intimada a
comprovar documentalmente a alegada insuficiência de recursos,
mediante juntada de cópias de seus atos constitutivos, livros contábeis e
respectivos balanços, a pessoa jurídica recorrente apresentou tão
somente extratos bancários e contrato de empréstimo, deixando,
portanto, de anexar aos autos prova documental robusta de que
efetivamente não possui condições de arcar com as custas relativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271892-53.2020.8.26.0000 - rs
4
pleito reconvencional sem prejuízo de sua atividade empresarial.
De fato, os documentos bancários
apresentados pela agravante demonstram apenas a existência de saldo
negativo em sua conta corrente e a contratação de empréstimo, nada
revelando acerca de seu ativo nem de seu passivo, informações
relevantes constantes de seu balanço patrimonial e/ou demonstração de
resultado dos últimos exercícios, documentos que, todavia, não foram
juntados aos autos, em que pese a determinação contida a fls. 457 dos
autos de origem.
Assim,
como
os
documentos
juntados pela recorrente são insuficientes para demonstrar a alegada
insuficiência de recursos, afigura-se acertado o indeferimento do pedido
de gratuidade de justiça.
Por tais razões, a decisão agravada
fica mantida, determinando-se à agravante o recolhimento do preparo
deste recurso, providência que deve ser adotada no juízo de origem, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com determinação.
CESAR LACERDA
Relator